Tribunal: TJPA
Processo: 0815378-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815378-73.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença condenatória ao pagamento de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais (arts. 607, 478, 413 e 480 do Código Civil; arts. 6º, VIII, 51 e 4º do CDC) e suposto cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas pericial e testemunhal.

II. Questão em discussão
3. Saber se houve omissão relevante no acórdão embargado capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.
4. Saber se o pedido de prequestionamento justifica a reapreciação dos fundamentos da decisão, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
5. Os embargos declaratórios possuem caráter integrativo e não substitutivo, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (art. 1.022 do CPC).
6. Não se verifica omissão no julgado, que enfrentou de forma clara e direta os fundamentos centrais da apelação, especialmente no tocante à validade da cláusula penal, à inexistência de cerceamento de defesa e à possibilidade de julgamento antecipado da lide.
7. O prequestionamento de dispositivos legais não impõe, por si só, a necessidade de modificação do julgado quando não há omissão ou omissão relevante.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, inclusive para fins de prequestionamento.
Tese de julgamento:
“1. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, são incabíveis embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, a alteração do conteúdo da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 370; CC, arts. 389, 408; CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 51; Jurisprudência: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0815378-73.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26070077.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do acórdão de
ID 26070077
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVIÇOS LTDA., visando à cobrança de valores decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de gestão de energia elétrica.

II. Questões em discussão
2. A validade da cláusula penal prevista no contrato em razão da rescisão antecipada.
3. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial.

III. Razões de decidir
4. O magistrado de primeiro grau entendeu que a questão em debate era eminentemente documental e que a produção de prova testemunhal ou pericial não era necessária para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC/2015.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o juiz pode indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa.
6. O contrato previa expressamente a incidência de multa em caso de rescisão antecipada sem justificativa plausível, com respaldo no artigo 408 do Código Civil.
7. A UNIMED DE BELÉM não demonstrou justa causa para a rescisão contratual, razão pela qual a cláusula penal foi aplicada conforme pactuado, estando de acordo com o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: "Não há cerceamento de defesa quando a matéria discutida nos autos é eminentemente documental, dispensando a produção de prova testemunhal ou pericial. A cláusula penal por rescisão antecipada do contrato deve ser aplicada quando pactuada e não demonstrada justa causa para a sua não incidência."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389 e 408; CPC/2015, arts. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 834707/PR; TJ-RS, AC 70056194350 RS; TJ-SP, Apelação Cível 1023186-11.2021.8.26.0451.

Alega o embargante (ID 26289047), em suma, (i) a ocorrência de
omissão
no acórdão por ausência de manifestação quanto à aplicação dos arts. 607, 478, 413 e 480 do Código Civil, bem como dos arts. 6º, VIII, e 51 do CDC; (ii) não enfrentamento de teses relativas ao
desequilíbrio contratual
,
ausência de justa causa
,
abuso da cláusula penal
, e a
violação ao contraditório e ampla defesa
por julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial ou testemunhal, além de (iii) formular pedido de
prequestionamento expresso
dos referidos dispositivos legais para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para que sejam supridas as referidas omissões, com eventual retratação do julgado, nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC, inclusive com o fito de pré-questionamento dos dispositivos invocados, mormente o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Certificado no ID 27143301 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A insurgência da embargante funda-se, em síntese, na suposta omissão do acórdão embargado ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados nas razões recursais, notadamente quanto à legalidade da rescisão contratual por inadimplemento da contratada, à validade e proporcionalidade da cláusula penal aplicada, à ocorrência de cerceamento de defesa e à necessária apreciação expressa de diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Todavia, sem razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No mérito, verifica-se que o acórdão embargado foi categórico ao enfrentar os fundamentos jurídicos centrais suscitados no recurso de apelação, especialmente no tocante à (i) validade da cláusula penal, (ii) ausência de cerceamento de defesa e (iii) possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Como se lê expressamente no acórdão recorrido (Id 26070077):

“A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto à legalidade dos valores cobrados.”

E mais adiante:

“O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.”

No tocante à cláusula penal, ficou assentado:

“A previsão contratual tem respaldo no art. 408 do Código Civil [...] verifica-se que a UNIMED DE BELÉM procedeu à rescisão unilateral do contrato antes do prazo estabelecido, sem apresentar justificativa concreta para o encerramento da relação contratual. Assim, a multa contratual se apresenta como consequência lógica do inadimplemento, não se revelando abusiva ou desproporcional, especialmente diante do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).”

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025